Tribunal: TJPA
Processo: 0820063-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820063-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE SILVA DE ALENCAR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0820063-46.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0802256-80.2023.8.14.0107

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: GEOVANE SILVA DE ALENCAR

IMPETRANTE: DR. JAIAME PONTES LUZ - OAB PA29422

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 129, §13º E 147, AMBOS DO CPB, C/C ART. 7º DA LEI 11.340/03.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CIRCUNSTANCIADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.º 52 DO STJ E N.º 01 DO TJ/PA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0820063-46.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0802256-80.2023.8.14.0107

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: GEOVANE SILVA DE ALENCAR

IMPETRANTE: DR. JAIAME PONTES LUZ - OAB PA29422

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 129, §13º E 147, AMBOS DO CPB, C/C ART. 7º DA LEI 11.340/03.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
GEOVANE SILVA DE ALENCAR
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos do processo n° 0802256-80.2023.8.14.0107.

Consta na impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/11/2023, o qual foi convertido em cautelar preventiva no dia 20/11/2023.

Em 22/11/2023, foi apresentado o relatório do inquérito policial, sendo na mesma data intimado o Ministério Público para manifestação.

No dia 28/11/2023, foi juntada aos autos certidão informando que transcorreu o prazo para o Ministério Público.

Em 14/12/2023, o impetrante requereu o relaxamento da prisão.

Nesse contexto, alega o impetrante que o juízo coator não analisou o pedido acima mencionado, apontando ainda excesso de prazo para oferecimento da denúncia, além da ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou a prisão preventiva.

Por fim, requereu liminarmente que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento final e, no mérito a confirmação da ordem.

Distribuídos os autos no Plantão Judiciário, o Relator Plantonista, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, indeferiu a medida liminar pleiteada, solicitando informações à autoridade impetrada e remessa dos autos à esta relatoria originária (Id nº 17538197, pág. 01/02).

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu atendeu à solicitação em 29/01/2024 (Id. 17805686).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial conhecimento do habeas corpus impetrado (Id. 17563949).

Em seguida vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental deve ser
conhecida
, porém no mérito
denegada.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória alegando constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo e inidoneidade da fundamentação do decreto prisional.

Inicialmente vale ressaltar, que a transposição do prazo para a formação da culpa não leva automaticamente ao reconhecimento de constrangimento ilegal.

Cada caso deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, de forma que o implemento dos atos processuais necessários seja realizado dentro de espaço temporal que não ultrapasse os limites da proporcionalidade.

No caso em análise,
o processo referência já se encontra com a instrução encerrada
, conforme decisão de Id. 111235949.

Nesse contexto, resta superada a alegação de constrangimento decorrente de excesso de prazo, consoante Súmulas de ns.º 52 do STJ e 01, do TJPA.

Acerca do tema, trago jurisprudência correlata:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso interno contra decisão monocrática que revogou a prisão preventiva do agravado, por excesso de prazo, sob a imposição de medidas cautelares, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau. 2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ) (RHC n. 62.783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015). 3. Excesso de prazo caracterizado. O tempo de prisão preventiva do agravado (8 meses), sem que a primeira audiência de instrução tenha se iniciado, tornou-se excessivo e desarrazoado. Trata-se de processo simples e o agente é primário. A demora no trâmite processual não se deve a causas atribuíveis à defesa. 4. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, embora a lei processual não estabeleça prazo para o encerramento da instrução processual, a demora injustificada por circunstâncias não atribuíveis à defesa, quando o réu encontra-se preso, configura constrangimento ilegal. 5. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. Impossibilidade de reforma. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ - AgRg no RHC: 151951 RS 2021/0259755-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021). Grifo nosso.

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II e 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.º 52 DO STJ E N.º01 DO TJ/PA. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820095-51.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024)

Outrossim,

a decisão que decretou a medida extrema está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) A
materialidade
do delito e os
indícios
suficientes
de autoria
vem consubstanciada nos documentos contidos no inquérito por flagrante nº. 00058/2023.100546,
Boletim de Ocorrência
de id. 104488178 - Pág. 4/5,
Boletim de Ocorrência da polícia militar
de id. 104488178 - Pág. 6,
auto de exame de corpo de delito
de id. 104488178 - Pág. 14/17,
Formulário Nacional de Avaliação de risco
de id. 104488178 - Pág. 18/23,
imagens
de id. 104488178 - Pág. 24/26,
auto de exame de corpo de delito
de id. 104488179 - Pág. 4/7,
imagens
de id. 104488180, bem como
depoimentos
colhidos em sede policial.

(...)

No caso em apreço, o
modus operandi
empregado pelo custodiado,
evidencia a periculosidade
suficiente para decretação da prisão preventiva,
isto porque teria, na companhia de outras duas pessoas, agredido da vítima e seu atual companheiro, em via e locais públicos, desferindo diversos golpes e joelhadas na face da vítima, chegando a lhe arrancar diversos dentes
, como se evidencia das imagens juntadas aos autos.

Aliada a intensidade e maneira como foram perpetradas as agressões, consta dos autos ainda que
o custodiado teria feito diversas ameaças contra a integridade física e psicológica da vítima, chegando a enviar inclusive foto de uma arma de fogo
, o qual alegou ter adquirido fazia pouco tempo.

Estes elementos demonstram que sua liberdade é capaz de colocar em risco a integridade física da vítima, sendo necessário, ao menos por ora a decretação da sua prisão preventiva.

(...).

Ressalto que o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

(...).

Ademais, o simples fato do custodiado ser dotado de bons antecedentes e demais condições pessoais favoráveis, não tem o condão, por si só, de impedir a decretação da prisão preventiva quanto presentes os requisitos a sua decretação.

(...)

Ressalvo que a eventual dificuldade do custodiado em declarar seu endereço, não é requisito para decretação da prisão preventiva, embora ele já resposta outro processo nesta Comarca, qual seja, 0002346-

63.2019.8.14.0107, no qual não foi localizado para citação.

Por fim, embora tenha surgido a informação de que a vítima gostaria de

retirar a representação criminal, está não é suficiente para impedir o decreto

de prisão preventiva, isto porque o delito de lesão corporal no âmbito

doméstico e familiar é processado por ação pública incondicionada.

Sem prejuízo de que seja realizada a retratação com relação ao crime de

ameaça (...)” (Id nº 17754469, fls. 06/08).

(...)”

Assim, restam presentes os requisitos autorizadores da medida acautelatória.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
EXTREMA VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.INSUFICIÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Caso em que a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, revelada pela extrema gravidade das agressões sofridas pela vítima, que recebeu socos na cabeça e nas costas, chutes e pauladas, conforme atestou o laudo de lesão corporal. Destacou também o magistrado de piso a necessidade de manutenção da custódia para evitar novos atos de violência, haja vista o histórico de agressões físicas e psicológicas anteriores, tanto que também foram deferidas à vítima medidas cautelares protetivas. Dessarte, evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e para cessar a atividade delitiva.

(...)

5. Ordem denegada.

(HC n. 550.014/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 17/3/2020)

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Ante o exposto
, DENEGO A ORDEM
impetrada, ratificando o indeferimento liminar de Id. 17538197.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/06/2024